Tribunal: TJMMG
Processo: 2000470-61.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000470-61.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos, pela Defensoria Pública, com fulcro no art. 542 do CPPM e 265, inciso I, do Regimento Interno do TJMMG, contra o acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público. Verifica-se, inicialmente, que a Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão de primeiro grau que havia decretado a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Evento 26). Inconformada com a decisão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, buscando, em síntese, a reforma do acórdão supracitado (Evento 33). A defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar o marco interruptivo da prescrição na data da sessão de julgamento. Alega que não houve enfrentamento adequado do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, argumentando que a "sentença condenatória recorrível" exige a existência jurídica do texto formalizado e assinado, o que só ocorreu com a publicação em 30/07/2025. Sustenta, ainda, omissão quanto ao art. 443 do CPPM, que disciplina a distinção entre a proclamação do resultado e a publicação da sentença, afirmando que a interpretação adotada viola os princípios da legalidade, reserva legal e vedação à analogia in malam partem. Ao final, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3.1 - O conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida integração do acórdão. 3.2 - Subsidiariamente, caso reconhecidos os vícios ora apontados, requer-se que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, para que se restabeleça o entendimento de que o marco interruptivo da prescrição é a data da publicação ou leitura formal da sentença, o que conduz, no caso concreto, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 3.3 - Por fim requer sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal mediante entrega dos autos, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão, não podendo ser utilizados como via para rediscutir o mérito do julgado ou provocar novo exame de causa. Após análise minuciosa do acórdão embargado, constata-se que todas as questões trazidas pela defesa foram enfrentadas de forma clara e adequada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Da leitura da decisão recorrida, observa-se que esta Segunda Câmara examinou com a devida cautela a controvérsia acerca do marco interruptivo do prazo prescricional, fundamentando a decisão na jurisprudência consolidada das cortes superiores. Nesse sentido, trago por oportuno trecho do acórdão objurgado, que tratou da matéria em análise. Veja-se: No entanto se verifica que o Superior Tribunal de Justiça alinhou o seu posicionamento àquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento de que o marco interruptivo da prescrição, mesmo em processos em trâmite na justiça castrense, ocorre no momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública [...]. [...] reconheço que a posição do STF e do STJ já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar desgastes desnecessários às partes e ao próprio Poder Judiciário, bem como ofensa ao princípio da celeridade processual. Assim, no presente caso, como a denúncia foi recebida em 07/06/2023 (evento 2) e a sessão de julgamento realizada no dia 20/05/2025 (eventos 165 e 166), transcorreram 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 13 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (treze) dias, logo, prazo menor do que 2 anos, razão pela qual não há de se falar em extinção da punibilidade. A meu ver, a decisão embargada fundamentou exaustivamente a aplicação do entendimento de que a interrupção da prescrição ocorre com a proclamação do resultado em sessão pública, momento em que o decreto condenatório se torna de conhecimento público, independentemente da data da posterior juntada ou assinatura do acórdão. Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão enfrentou a tese de especialidade do rito militar, porém, em atenção à unidade do ordenamento jurídico e à celeridade processual, adotou o marco consolidado pelos tribunais superiores para a Justiça castrense. A dicção "sentença condenatória recorrível" do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM deve ser lida em conjunto com a publicidade do ato decisório ocorrido em sessão, conforme precedentes do STF (HC 103686) e do STJ (REsp 2.149.532/MG), que afastam a necessidade de formalização escrita para fins estritamente prescricionais. Dessa forma, a alegada omissão quanto ao art. 443 do CPPM não prospera, uma vez que a validade da proclamação oral como marco interruptivo foi o fundamento central do provimento do recurso ministerial, superando a interpretação literal em favor da interpretação jurisprudencial das cortes de superposição. Desse modo, não me restam dúvidas de que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão ou contradição, tampouco em violação aos princípios constitucionais da legalidade ou reserva legal. O enfrentamento dos dispositivos citados pela defesa foi realizado de modo a demonstrar que a norma penal militar não é isolada da interpretação constitucional de publicidade e eficácia dos atos jurisdicionais colegiados. As razões que levaram ao provimento do recurso ministerial revelam-se de forma manifesta nos autos, não subsistindo qualquer dúvida quanto aos fundamentos que embasaram a decisão colegiada. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para sua modificação por esta via. Assim, entendo que a decisão proferida por esta Segunda Câmara não comporta qualquer reparo, uma vez que o propósito do embargante se limita à rediscussão de fundamentos já devidamente apreciados e rejeitados, o que se revela manifestamente incabível e destituído de razoabilidade. Nesse sentido, colaciono abaixo recente julgado do Supremo Tribunal Federal, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. [...] (STF - RMS 39984 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025) Diante de todo o exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator